Tribunal: TJDFT
Processo: 0754026-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido. Alega que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo da licença prêmio não gozada a ser convertida em pecúnia. Afirma que fazia jus ao abono de permanência à época da concessão da aposentadoria. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. O valor a ser considerado é o da última remuneração do último mês de atividade antes da aposentadoria.
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. Conforme documentos carreados aos autos, a aposentadoria do servidor recorrente ocorreu em 20/07/2018. Não obstante, conforme fichas financeiras carreadas aos autos, não se verifica o recebimento de abono de permanência no mês de julho de 2018 e nem nos meses que antecederam a aposentadoria. Esse direito também, ao que dos autos consta, não foi reconhecido por ato posterior, seja administrativo ou judicial. Portanto, não há que se falar em inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade.
VI. Cumpre observar que não seria possível, inclusive, reconhecer atualmente o direito do autor ao abono de permanência. Isso porque a pretensão já estaria alcançada pela prescrição. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reconhecimento do direito ao abono de permanência tem fluxo a partir da data em que o servidor cumpriu os requisitos para aposentadoria, porém continuou na atividade (teoria da actio nata). No caso do recorrente, ele mesmo alega que, em 15/07/2018, cumpriu os requisitos para se aposentar. Considerando o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto Lei 20.910/32, a pretensão foi fulminada pela prescrição em 15/07/2023, sendo a ação proposta em 2024.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.